Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706614-61.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDEON ALMEIDA SANTANA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo de ID 34569295 e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos para as demais providências requeridas. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator